Tribunal: TJMT
Processo: 0001391-21.2016.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001391-21.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ODILAIR PEREIRA DE JESUS BARTH - CPF: 627.767.541-91 (VÍTIMA), NELSON RUSSI JUNIOR - CPF: 041.369.111-06 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KALLEO JACOB DE CARVALHO SOUZA - CPF: 048.430.941-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JACIARA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO
[ART.180, ’CAPUT’ DO CP]
– CONTEXTO CLAUDICANTE APTO A INDICAR DÚVIDA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 386, INC. VII, DO C.P.P. – ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO.

À ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu sobre o fato-subtração denunciado, a absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário do in dubio pro reo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto nos autos da ação penal nº.1391-21.2016.811.0010, (cód. 77745), que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, visando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou

NELSON RUSSI JUNIOR, como incurso nas penas do art.180, ‘
caput’
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
(Id. 8330421).

Não se conformando com os termos da sentença a defesa requer absolvição pela prática de receptação, por ausência de prova quanto a elemento subjetivo para caracterização do tipo penal (dolo). Embasa seu pedido no argumento de que a condenação foi baseada em meras presunções e, subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa prevista no artigo 180, §3°, do Código Penal.(Id.8330431, 8330432)

Em resposta, pugna o
parquet
pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença (Id. 8330457).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. José Medeiros, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:(Id. 8631651)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUBSUNÇÃO DA CONDUTA À NORMA – RAZOÁVEL DÚVIDA SOBRE O COMETIMENTO DO ILÍCITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de Nelson Russi Júnior contra a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou

NELSON RUSSI JUNIOR
, pela prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis:
(Id.8330150,8330154)

“[...]no dia 06 de março de 2016, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado KALLEO JACOB DE CARVALHO SOUZA, com consciência e vontade, adquiriu para si coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma bicicleta aro 16, marca Mosso, cor branca, do adolescente infrator Fabrício Oliveira Nunes, vulgo “Dimenor”.

Ato contínuo, no dia 08 de março de 2016, também nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado NELSON RUSSI JÚNIOR, com consciência e vontade, recebeu e conduziu a mesma bicicleta, também ciente de que referida coisa era produto de crime.

No dia 08 de março de 2016, os investigadores da Polícia Civil receberam informações de que uma bicicleta que teria sido furtada no dia 04 de março de 2016, estaria em poder do denunciado KALLEO JACOB DE CARVALHO SOUZA.

Dessarte, ao empreenderem diligências, os policiais encontraram o Kalleo saindo do Clube Recreativo de Jaciara, e ao indagarem ele sobre bicicleta, este informou que ela estava com o denunciado NELSON RUSSI JÚNIOR, sendo que logo em seguida, de fato referida res furtiva foi localizado em poder deste último.

Com efeito, consta dos autos que o denunciado KALLEO JACOB DE CARVALHO SOUZA afirma que trocou uma bicicleta de sua propriedade com a bicicleta produto de furto, com o adolescente Fabrício, vulgo “Dimenor”, mas não fez prova de tal fato. Como se não bastasse, resta evidente que referido menor não tinha condições de possuir uma bicicleta como aquela, que custou à vítima R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme documento de fls. 10.

Consta ainda, que o denunciado NELSON RUSSI JÚNIOR relatou ter pego a bicicleta emprestada para ir até sua residência, vindo a confessar que tinha consciência de que o denunciado KALLEO JACOB DE CARVALHO SOUZA teria adquirido o bem do Fabrício, vulgo “Dimenor”, ou seja, existem ao menos indícios claros de que tinha ciência da origem ilícita do bem.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia KALLEO JACOB DE CARVALHO SOUZA e NELSON RUSSI JUNIOR como incursos nas disposições do artigo 180, caput, do Código Penal”. (sic.)

Para adequada analise dos fatos, transcreve-se o trecho dispositivo da sentença, em síntese:

“[...] II – DO RÉU NELSON RUSSI JÚNIOR.

Trata-se de ação penal objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de NELSON RUSSI JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado na peça vestibular.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo à análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

A materialidade delitiva está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, bem como pelos demais documentos e depoimentos constantes nos autos.

A autoria delitiva do acusado pelo crime em análise resta incontroversa nos autos, o que se pode constatar, através dos relatos apresentados em Juízo pela vítima e testemunhas.

A vítima ODILAIR PEREIRA DE JESUS BARTH, ao ser ouvido em Juízo, afirmou que era proprietária da bicicleta furtada, sendo que na data dos fatos, acordou pela manhã para pedalar e foi surpreendia com a ausência da bicicleta.

Narrou ainda, que dias após os fatos, foi informada de que sua bicicleta tinha sido encontrada, tendo ido até a Delegacia de Policia Civil e reconhecido a bicicleta como sendo sua.

A testemunha JACSON ROBERTO ABRAHÃO disse que na data dos fatos, receberam a informação da irmã da vítima de que a pessoa de Kalleo estaria conduzindo uma bicicleta de propriedade da mesma, objeto de furto. Com base em tais informações, saíram em diligências no intuito de encontrar referido bem, sendo que, ao chegarem na residência de Kalleo, foram informados de que o mesmo estaria trabalhando no “Bosque Bar”.

Assim, disse ter visualizado Kalleo saindo em um moto táxi, sendo que ao abordarem o indivíduo, esse teria dito que na realidade a bicicleta se encontrava em poder do acusado NELSON, diante do que os policiais se deslocaram até a residência do mesmo e encontraram a referida bicicleta.

Em que pese à negativa do acusado NELSON RUSSI JÚNIOR, afirmando que teria apenas pego emprestada a bicicleta para ir até sua residência, não tendo conhecimento que tal objeto era produto de furto, tal versão não merece prosperar, já que o próprio interessado não cuidou, sequer, de produzir lastro probatório sobre sua alegação, apesar das oportunidades processuais.

Segundo os tribunais pátrios, a simples negativa de consciência de que o objeto não é produto de crime não afasta o dolo da receptação:

"PENAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA RES - DEMONSTRAÇÃO POR CONJUNTO DE INDÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O conhecimento da origem ilícita da coisa, no crime de receptação dolosa, pode ser demonstrado por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa. A posse da res furtiva, adquirida após negociação direta com os autores do furto, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude da origem dos bens."(TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0188.03.018455-3/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ, p. 09/09/2009).

Nota-se, portanto, que a versão do acusado, conflitante e contraditória, está isolada no conjunto probatório e não merece prosperar, razão pela qual não se acolhe o pedido absolutório em relação ao crime de receptação.

Deste modo, a simples negativa de ciência de que a coisa apoderada não é produto de crime não afasta o dolo da receptação, caracterizando assim a prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, razão pela qual inviável é a sua absolvição.

Assim sendo, provadas estão a materialidade delitiva, a autoria e responsabilidade do réu, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o mesmo de pena, a condenação é medida que se impõe.”(sic.)

In casu
, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id.8330157); boletim de ocorrência nº.2016.80402 (Id.8330160); termo de apreensão (Id.8330159); termo de entrega (Id.8330163); nota fiscal que comprova a propriedade do objeto (Id.8330161) e pelos depoimentos colhidos durante a fase extrajudicial e judicial.

No mesmo sentido, as provas dos autos demonstram a autoria delitiva com relação ao correu, porquanto do depoimento da vítima Odilair Pereira de Jesus Barth, extrai-se:

“(...) QUE durante a madrugada do dia 03/03/2016 a declarante teve sua bicicleta furtada; QUE, a bicicleta estava na área de sua residência, a qual é murada e o portão estava trancado; QUE, acredita que os autores do furto pularam o muro, pois não tinha nenhum sinal de arrombamento; QUE, levaram uma bicicleta avaliada em R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais); QUE, no dia 08/03/2016 a declarante recebeu informações de seu primo EVERSON PATRIQUE MAGALHÃES 66 9952-4824 que viu a bicicleta com uma pessoa moradora do bairro Nova Jaciara, chamada KALLEO; QUE, a declarante entrou em contato com o investigador JACSON e lhe passou as informações; QUE, após trinta minutos a declarante foi solicitada para fazer o reconhecimento do objeto furtado, a qual confirma ser de sua propriedade a bicicleta apreendida (...)”.(sic.)

Por conseguinte, os investigadores de polícia que conduziram as investigações, Ketellen Mayara Santos e Jacson Roberto Abrahão onde, este último relatou,
in verbis
:

(...) QUE, através de informações passadas pela vítima ODILAIR PEREIRA DE JESUS BARTH, informando que sua bicicleta teria sido furtada no dia 04/03/2016, conforme boletim de ocorrência n° 2016.74897 e que a bicicleta estaria em poder de uma pessoa chamada KALEO; Que foi feita diligências no intuito de localizar o objeto furtado; QUE, a equipe IPC foi até a residência de KALEO e foram informados que ele estaria trabalhando em um bar no interior do clube CRJ; QUE, no local foi localizado somente o proprietário do estabelecimento e NELSON RUSSI JUNIOR, os quais disseram não ter visto KALEO; QUE, após novas buscas pelo bairro, momento em que passavam novamente em frente ao clube CRJ, o suspeito KALEO estava saindo do clube em um mototáxi; QUE, ao ser abordado e indagado sobre a bicicleta furtada, este respondeu que estaria com um amigo chamado NELSON; QUE a equipe IPC foi até o local informado por KALEO e encontrou a bicicleta em poder de Nelson, em seguida a vítima foi chamada e foi confirmada a propriedade da bicicleta através de reconhecimento e apresentação da nota fiscal de compra, sendo o valor do objeto furtado de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); que Kaleo informou ainda que teria adquirido a bicicleta furtada através de uma troca que fez por outra bicicleta de sua propriedade; Que, a troca foi feita com os menores chamados Fabrício, vulgo “Dimenor” e Gustavo, vulgo Guga. Nada mais (...)”.

Olvida-se que o Em relação ao réu Kalleo Jacob de Carvalho Souza foi declarada extinta a punibilidade em virtude de sua morte, na dicção do art. 107, inciso I [pela morte do agente], do Código Penal sendo, após o término da instrução processual, o apelante Nelson Russi Júnior condenado por receptação.

O apelante, em fase extrajudicial, relatou em sede de delegacia de polícia:

“(...) QUE, estava em frente ao CRJ quando pegou a bicicleta apreendida emprestada com KALLEO JACOB DE CARVALHO SOUZA para ir até sua casa tomar banho; QUE, o declarante informa que não tinha nenhum conhecimento de que a bicicleta era furtada; QUE. perguntado se já tinha visto KALLEO com a bicicleta outras vezes, respondeu uma vez, no sábado ou domingo (05 ou 06 de março); QUE, perguntado se KALLEO comentou de quem havia adquirido a bicicleta, respondeu “FABRÍCIO”, apelido “DIMENOR” (sic); QUE, KALLEO disse que havia dado sua bicicleta em troca da bicicleta apreendida; QUE, o declarante só ficou sabendo que a bicicleta era objeto de furto depois que KALLEO legou a polícia em sua casa (...)”.(sic.)

Ademais, em juízo, o apelante negou para a autoridade judiciária a prática do crime, oportunidade que declinou que trabalhava junto com Kalleo no centro de recreação sendo que, por volta das 18:00 ou 18:30 horas, pediu-lhe a bicicleta emprestada para ir até sua casa tomar banho. Sendo que, por volta das 19:00 horas, os policiais compareceram em sua residência acompanhados por Kalleo, no momento em que ele estava quase saindo com a bicicleta para retornar para o trabalho.

Relatou que ele e Kalleo recebiam em torno de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e que Kalleo não tinha condições de ter uma bicicleta de valor elevado, porém, registrou que a bicicleta que Kalleo possuía anteriormente era bem avaliada, pois possuía diversos acessórios.

Destarte, asseverou categoricamente em ambas as fases que não tinha conhecimento de que a bicicleta era produto de crime, pois, acreditava que Kalleo havia trocado sua bicicleta com esta que estava com o “Dimenor”. Mencionou que trabalhava sem previsão de horário de saída, porquanto, permanecia em seu serviço [no bar do clube] até todos os clientes se retirarem.

Com efeito, o apelante interpôs o presente recurso sustentando que o acervo probatório constante dos autos seria insuficiente para alicerçar a sua condenação.

A despeito do escólio exposto pelo magistrado de 1º grau, entendo que o caso está a recomendar a absolvição do recorrente com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É cediço que a receptação própria consuma-se no instante em que o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa que sabe ser produto de crime [CP, art. 180,
caput
, primeira parte]. Todavia, do exame detido do conjunto probatório coligido aos autos, não se pode afirmar com juízo de certeza que o recorrente teria praticado uma das elementares do tipo.

Em que pese o crime de receptação apresentar particularidades, como a imposição da inversão do ônus da prova para a defesa quanto a consciência da ilicitude do bem encontrado em sua posse, é necessário que exista elementos circunstanciais que indiquem que é presumível ao réu supor tratar-se de bem derivado de prática criminosa. Assim como, prova de que incidiu na prática do verbo do tipo, o que não ocorreu no caso em apreço.

E assim entendo, pois, da análise detida dos autos, verifico que o conjunto probatório recolhido no caderno processual não fornece elementos aptos a comprovar, de maneira indene de dúvidas, a efetiva prática delitiva imputada ao apelante, não bastando, para a sua condenação, meros indícios, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com o doutrinador Heleno Fragoso, afirmou:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente” (HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro)

Não se pode perder de vista que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Com efeito, trata-se do princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5º, LVII, CF/88), o qual, das lições de Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, fl. 39, extrai-se:

“(...) tem por objetivo garantir que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, razão pela qual para quebrar tal regra, torna-se indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao Estado-juiz a culpa do réu [...]. Integra-se a este princípio da prevalência do interesse do réu (in dúbio pro reo), garantido que, em caso de dúvida, deve sempre prevalecer o estado de inocência, absolvendo-se o acusado. Reforça, ainda, o princípio da intervenção mínima do Estado na vida do cidadão, uma vez que a reprovação penal somente alcançará aquele que for efetivamente culpado.”

Nesse sentido, o aresto do C. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...] Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente. 3. Recurso especial provido para, reconhecendo a violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, absolver o recorrente”.
(REsp 1253537/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 19/10/2011)

Oportuno trazer os seguintes precedentes desta e. Corte:

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

E ainda, os arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL– RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se não restar evidenciado que o agente tinha conhecimento sobre a origem ilícita do bem, nem que a pudesse presumir, bem como que o dinheiro apreendido em seu poder pertencia à vítima do furto, a absolvição, quanto ao crime de receptação, é medida de Justiça”
.(N.U 0025135-80.2015.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)
(negritou-se)

“APELAÇÃO
CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E FURTO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – CONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE DOLO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Se não restar evidenciado que o agente tinha conhecimento sobre a origem ilícita do bem, no momento de sua aquisição, nem que a pudesse presumir, a absolvição, quanto ao crime de receptação, é medida que se impõe”.
(N.U 0000192-46.2016.8.11.0015, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018) (negritou-se)

“APELAÇÃO
CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER O APELANTE – RECURSO PROVIDO.
No processo penal a condenação deve estar alicerçada em provas robustas acerca da materialidade e autoria, de sorte que a mínima dúvida que se cogite, torna-se impositiva a ABSOLVIÇÃO. "(...) ‘Existindo meros indícios, prova nebulosa, contraditória e geradora de dúvida quanto à autoria do delito, sendo esta negada pelo agente, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo.’
[TJMT, RAC nº 15908/2009]” (TJMT, APELAÇÃO n. 32757/2013, Segunda Câmara Criminal, DJe 25.9.2013). (N.U 0018695-73.2012.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015) (negritou-se)

Assim, as provas colhidas em instrução processual são frágeis para atribuir a autoria e lastrear a condenação do apelante, porquanto não demonstram
de forma inequívoca
incidiu em um dos verbos nucleares do tipo na condição inequívoca de que assim o estava agindo, ressoando, portanto, as provas alinhavadas, aptas a indicar, somente, que o réu teria emprestado a bicicleta de seu colega de trabalho para ir até sua residência, oportunidade em que foi preso.

Ante o exposto, diante das circunstâncias retro mencionadas, entendo que o cotejo probatório colhido neste caderno processual se mostra incapaz de sedimentar um juízo condenatório e, por essa razão,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
da defesa para absolver o recorrente do ilícito capitulado no artigo 180, ‘
caput’
, do Código Penal, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020